Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que declarou a nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de locação comercial e declinou da sua competência para conhecer e julgar ação de despejo. Na origem, a agravante ajuizou ação de despejo por denúncia vazia em desfavor de JOHNY MATIAS DE OLIVEIRA. A ação foi ajuizada na circunscrição judiciária de Brasília amparada em cláusula contratual de eleição de foro. Antes de determinar a citação e na forma do art. 63, §3o, do Código de Processo Civil, o juízo reputou a referida cláusula ineficaz e sob o pálio de que ambas as partes tem domicílio em Águas Lindas de Goiás/GO, bem como o imóvel locado também se encontra naquela comarca. Nas razões recursais, a agravante alegou que a questão refere-se a competência relativa e de ordem territorial, estando o juízo impedido de decliná-la de ofício. Sustentou, ainda, a validade da cláusula de eleição de foro amparado no art. 58, II, da Lei 8.245/91. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão recorrida e determinar o processamento da ação perante o juízo de origem. Preparo regular sob ID 59085921. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento. As partes encontram-se unidas em uma relação jurídica em que não incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a disciplina especial prevista na Lei de Locação no 8245/91. O artigo 58, inciso II, da Lei acima mencionada é expressa em estabelecer “o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”, para a análise da questão apresentadas na petição inicial. Contudo, verificada a abusividade do foro de eleição a nulidade deve ser declara de ofício, conforme se depreende o artigo 63, §3o do Código de Processo Civil. Vejamos: ‘Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, q que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.’ Segundo consta nos autos a parte autora, um shopping center, tem sede em Águas Linda de Goiás/GO, parte requerida e o imóvel locado situam-se em Águas Lindas de Goiás/GO, bem como a advogada que patrocina os interesses da parte autora tem endereço em Goiânia/GOP. Diante do quadro não há plausibilidade no foro de eleição constante no contrato de locação, a medida em que dificulta a atuação direta das partes, sem qualquer fundamento concreto. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população dá área abarcada por esta Circunscrição. Ademais, é importante consignar que as custas processuais do Distrito Federal é uma das mais baratas do Brasil, motivo pelo qual inúmeras cláusulas ilícitas de eleição de foro são estabelecidas, o conduta que não pode ser referendada. Admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Portanto, o que está ocorrendo é um abuso do direito da parte autora ao eleger um foro em Circunscrição sem qualquer vínculo com a relação jurídica ou interesse das partes envolvidas, o que evidencia o nítido propósito de violar do Juiz Natural. Por tais fundamentos, declaro a nulidade do foro de eleição existente no contrato de locação e declaro a incompetência deste Juízo, declinando a competência para o julgamento da presente ação para uma Vara Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás - GO, local em que se situa o imóvel locado. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que a decisão agravada não tratou de questão afeta à competência territorial, mas sim da eficácia da cláusula de eleição de foro, na forma do art. 63, §3o, do Código de Processo Civil. Ao contrário do fundamento deduzido pela agravante, tal dispositivo legal confere ao juízo o poder-dever de fiscalizar eventual abusividade da cláusula contratual de eleição de foro e o autoriza a declinar da competência de ofício, independentemente de provocação da parte contrária. Lado outro, é incontroverso que ambas as partes têm domicílio na comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, onde também se situa o imóvel objeto do contrato de locação. Dessa forma, não se vislumbra qualquer razão lógica, jurídica ou geográfica que justifique a eleição do foro de Brasília para o julgamento de questões afetas ao contrato. Ao contrário, ao deslocar voluntariamente a competência para outra localidade, haverá desnecessária oneração do processo, haja vista a necessidade de expedição de diligências a serem cumpridas em outra jurisdição. Em situações semelhantes, este colegiado já reconheceu a abusividade das cláusulas de eleição de foro: “PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. LIMITES À LIBERDADE DE ESCOLHA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO JUÍZO NATURAL. DESVIRTUAMENTO DAS REGRAS LEGAIS. RECONHCIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O confronto da controvérsia jurídica instaurada quanto à definição da competência indica que a execução está fundada em termo de confissão de dívida, que possui cláusula de eleição de foro estatuída de forma aleatória pelas partes. 2. Os cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial previstos no artigo 781 do Código de Processo Civil possuem caráter especial em relação aos constantes da Parte Geral do mesmo diploma adjetivo (artigos 42 a 53), cuja interpretação deve demandar a consideração da premissa de que a liberdade de escolha do foro não é absoluta nos casos de competência relativa. 3. A escolha do foro estabelecida contratualmente em cláusula de eleição não pode se amparar em escolha aleatória pelas partes, com vistas a desviar-se das regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil e na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Precedentes 3a Turma Cível. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1851170, 07456306620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ALEATÓRIO E SEM JUSTIFICATIVA RELEVANTE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como é sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 2. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 3. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior celeridade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou um ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. 4. O fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, esse fator, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no art. 37 da Constituição Federal como no art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios 5. Em que pese a Agravante sustentar a livre disposição estabelecida entre as partes quanto à eleição do foro competente para processar a ação, sendo este de uma das varas cíveis da comarca de Brasília/Distrito Federal, tal cláusula de eleição de foro entabulada entre as partes afronta diretamente os parâmetros estabelecidos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei n. 11.697/2008, ao passo em que não há pertinência material, jurídica ou geográfica entre as obrigações estabelecidas por meio do referido contrato e a Circunscrição Judiciária de Brasília. 6. A cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes é abusiva quando visa extrapolar os critérios de fixação de competência estabelecidos pela legislação vigente, nos casos que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição judiciária eleita, a causa foi ajuizada em desfavor de Unidade da Federação diversa e todas as obrigações assumidas contratualmente devem ser executadas na comarca competente. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1826049, 07452478820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator